Tribunal: TJSP
Processo: 2186592-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
r não analisados pelo magistrado a quo nas decisões recorridas e não suscitados nas razões recursais – Não conhecimento - Penhora online de R$ 29.734,68 em conta corrente – Pretendido levantamento – Descabimento – Ausência de comprovação de que o referido montante seja oriundo exclusivamente de salário – Movimentação de valores não relacionados à subsistência do recorrente – Penhorabilidade reconhecida – Bloqueio judicial de 30% sobre o montante que o devedor recebe da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho mensalmente – Irresignação – Não acolhimento – Exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015 – Inteligência do §2o do referido artigo – Devedor que aufere renda mensal bruta no total de R$ 121.719,13 – Pensões alimentícias prestadas a três filhos e a duas ex-esposas que não comprometem a subsistência do executado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186592-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 21/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Roque

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

21/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedidos deduzidos em manifestação complementar não analisados pelo magistrado a quo nas decisões recorridas e não suscitados nas razões recursais – Não conhecimento - Penhora online de R$ 29.734,68 em conta corrente – Pretendido levantamento – Descabimento – Ausência de comprovação de que o referido montante seja oriundo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedidos deduzidos em manifestação complementar não analisados pelo magistrado a quo nas decisões recorridas e não suscitados nas razões recursais – Não conhecimento - Penhora online de R$ 29.734,68 em conta corrente – Pretendido levantamento – Descabimento – Ausência de comprovação de que o referido montante seja oriundo exclusivamente de salário – Movimentação de valores não relacionados à subsistência do recorrente – Penhorabilidade reconhecida – Bloqueio judicial de 30% sobre o montante que o devedor recebe da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho mensalmente – Irresignação – Não acolhimento – Exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015 – Inteligência do §2o do referido artigo – Devedor que aufere renda mensal bruta no total de R$ 121.719,13 – Pensões alimentícias prestadas a três filhos e a duas ex-esposas que não comprometem a subsistência do executado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186592-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
ANTÔNIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE, é agravado TECHNI
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186592-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2186592-26.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade
Agravado: Techni Incorporadora Ltda
Interessados: CX Construções Ltda. e Daniel Ernesto Moreno Garcia
Comarca: São Roque
Voto n. 10497
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial
Pedidos deduzidos em manifestação
complementar não analisados pelo magistrado a quo nas
decisões recorridas e não suscitados nas razões recursais
Não conhecimento - Penhora online de R$ 29.734,68 em
conta corrente Pretendido levantamento Descabimento
Ausência de comprovação de que o referido montante
seja oriundo exclusivamente de salário Movimentação de
valores não relacionados à subsistência do recorrente

Penhorabilidade reconhecida Bloqueio judicial de 30%
sobre o montante que o devedor recebe da Associação
Nacional
dos
Servidores
da
Justiça
do
Trabalho
mensalmente Irresignação Não acolhimento Exceção
à impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do
CPC/2015
Inteligência do §2o do referido artigo

Devedor que aufere renda mensal bruta no total de R$
121.719,13 Pensões alimentícias prestadas a três filhos e
a duas ex-esposas que não comprometem a subsistência do
executado

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO
CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE contra r. decisões copiadas às fls.
307/309 e 317/318, que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu a
penhora de R$ 29.734,68 localizados em conta em nome do executado e de 30%
sobre o montante que o devedor recebe da Associação Nacional dos Servidores da
Justiça do Trabalho mensalmente.
Inconformado, recorre o devedor, alegando que os recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186592-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constritos advêm de sua remuneração, enquanto servidor público, sendo,
portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Ademais, afirma
que o montante de até 40 (quarenta salários-mínimos) em conta bancária,
independentemente de sua modalidade, deve ser declarado impenhorável, por
interpretação extensiva conferida pelo STJ ao artigo 833, X, do CPC.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
determinada a liberação imediata das quantias constritas.
Efeito suspensivo deferido apenas para impedir o levantamento
pela exequente da importância bloqueada, conforme despacho de fls. 323/325.
Contraminuta às fls. 335/359.
Manifestação do agravante às fls. 361/446 e 448/451
É o relatório.
Inicialmente, no que tange aos pedidos concernentes à “admissão
dos bens oferecidos à penhora nos autos para que sejam leiloados” e à “concessão
de prazo para nomeação supletiva de bens à penhora em nome do agravante”,
formulados em sede de manifestação complementar, após apresentação de
contraminuta, observa-se que não só o douto Juízo de origem ainda não apreciou
as matérias, como também não foram deduzidas nas razões recursais.
Desse modo, não se conhece do recurso quanto a esse aspecto,
devendo a questão ser submetida ao ilustre Juízo de Primeiro Grau.
A controvérsia posta nos autos cinge-se, portanto, unicamente à
impossibilidade de constrição de R$ 29.734,68 e de 30% sobre o montante que o
devedor recebe da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho.
De pronto, quanto ao primeiro bloqueio, o recurso não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186592-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provimento.
Não se ignora que a impenhorabilidade dos salários, prevista no
art. art. 833, IV, do CPC/2015, tenha sido instituída como proteção à manutenção
da subsistência mensal do devedor e de sua família.
Contudo, é ônus do executado a comprovação de que os valores
bloqueados configurem verba alimentar. De outra forma, deve preponderar o direito
creditório do exequente, mediante bloqueio das cifras encontradas em conta corrente
do devedor.
Afinal, o dinheiro que remanesce em conta bancária, além
daquele correspondente aos salários, é presumidamente excedente às despesas
cotidianas, passando de um mês para outro como sobra.
Vale dizer, no caso em tela, caberia ao agravante, enquanto
devedor, evidenciar que o “quantum” obstruído se destina à sua subsistência, ônus
do qual não se desincumbiu.
In casu, o recorrente aduz que a soma constrita (fls. 168/170) se
refere à remuneração correspondente à função de servidor público que exerce.
Segundo demonstrativo de pagamento juntado ao processo, o
executado obtém, atualmente, a quantia líquida de R$ 11.501,24, a qual é
depositada na conta corrente n. 9983939474, agência n. 26859, da Caixa
Econômica Federal.
Na hipótese em comento, contudo, foram localizados R$
29.734,68 em conta mantida no Banco do Brasil, ou seja, importância
consideravelmente acima da auferida e em instituição financeira distinta daquela
que abriga a sua conta salário.
Destarte, apesar de sustentar, em suas razões de agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186592-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
instrumento, que os créditos são oriundos unicamente de seus proventos, o agravante
não trouxe nenhum documento aos autos apto a corroborar a sua tese. Além disso,
ainda que se considerasse a sua alegação verdadeira, fato é que o indigitado
montante estariam desvinculado de seu sustento.
Ora, a proteção legal da impenhorabilidade não pode incidir
mediante simples afirmação genérica de que a quantia indisponibilizada se trata de
salário (ou proventos).
O ônus da prova quanto à demonstração de que a penhora recai
sobre valor impenhorável é do agravante, que dele não se desincumbiu, haja vista
que os documentos por ele ofertados destoam da sua narrativa.
Dessa forma, o reconhecimento da penhorabilidade do citado valor
indisponibilizado é medida que se impõe.
Em suma, de rigor a manutenção do r. decisum, nesse aspecto.
De igual modo, no que se refere à penhora de 30% sobre o
montante que o devedor recebe da Associação Nacional dos Servidores da Justiça
do Trabalho mensalmente, sem razão o agravante.
Consoante o supramencionado art. 833, IV, do CPC, são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Contudo, existe ressalva, especificamente a esse inciso, constante
do § 2o, nos seguintes termos: “O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186592-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, §8o, e no art. 529, § 3o”.
Com efeito, o caso em questão reflete na exata medida a segunda
parte do indigitado parágrafo.
Isso porque a soma dos valores percebidos mensalmente pelo
insurgente corresponde a aproximadamente 120 salários mínimos, uma vez que
atinge o importe bruto de R$ 121.719,13, assim distribuídos: R$ 28.029,37 por
exercer a função de servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 23a região (fls.
344/346) e R$ 93.689,76 por ocupar o cargo de presidente da Associação dos
Servidores da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal (fls. 347/349).
Nesse sentido, a quantia mensalmente acumulada supera
sobremaneira o limite delineado pelo parágrafo 2o do artigo 833 do CPC/15.
Ainda que o executado alegue, em manifestação complementar,
possuir cinco filhos, duas ex-esposas e uma funcionária que dele dependam, o fato
é que nem mesmo os alimentos direcionadas à sua prole comprometem a sua
subsistência.
Consoante quadro traçado na origem, o recorrente alega
despender um total de R$ 38.966,98 em pensões a três filhos e a duas ex-esposas.
Ora, resta ainda a importância bruta de R$ 82.752,15, o que supera
consideravelmente o alcance de 50 (cinquenta) salários mínimos traçado pelo
dispositivo legal.
Não bastasse, às fls. 352, despontam informações, em sentença
proferida na ação de alimentos n. 0703010-45.2019.8.07.0011, movida por uma de
suas ex-esposas, de que o recorrente obtém renda de, ao menos, mais quatro
empresas, dando conta de fonte adicional de sustento em seu benefício.
Sob todos os ângulos em que se observe, portanto, cabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2186592-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
constrição sobre 30% de R$ 93.689,76 que recebe como presidente da Associação
dos Servidores da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.
Desse modo, de rigor a manutenção das constrições nos exatos
moldes delineados pelo juízo de Piso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica